Tribunal: TJSP
Processo: 3004408-17.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Possibilidade de expedição de ofício requisitório somente quanto à parte incontroversa do débito – Exegese do Tema n.o 28/STF – Alegação de omissão no julgado – Inocorrência – No entanto, é oportuno acrescentar fundamentação no sentido de que, para a expedição de ofício requisitório para a quantia incontroversa, é necessário observar-se o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Possibilidade de expedição de ofício requisitório somente quanto à parte incontroversa do débito – Exegese do Tema n.o 28/STF – Alegação de omissão no julgado – Inocorrência – No entanto, é oportuno acrescentar fundamentação no sentido de que, para a expedição de ofício requisitório para a quantia incontroversa, é necessário observar-se o montante total do débito exequendo (incluindo a parcela controvertida, sobre a qual ainda não incide o trânsito em julgado), a fim de se perquirir qual a modalidade deve ser adotada (precatório ou requisição de pequeno valor) – Finalidade de prequestionamento – Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados, com acréscimo de fundamentos.